Tribunal: TJSP
Processo: 1015130-64.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO RESIDENCIAL. INTERESSE PROCESSUAL. Presença. Acesso à atividade jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via administrativa. Demonstrada a existência de nexo causal entre os danos suportados e a descarga elétrica, não há como afastar o dever de indenizar. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Aplicação

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO RESIDENCIAL. INTERESSE PROCESSUAL. Presença. Acesso à atividade jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via administrativa. Demonstrada a existência de nexo causal entre os danos suportados e a descarga elétrica, não há como afastar o dever de indenizar. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a sub-rogação de direitos do segurado. JUROS. Contagem a partir do desembolso. Alteração de ofício. Matéria de ordem pública. Sentença reformada em parte. Apelação não provida, com observação.